Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-53.2013.8.11.0101
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000886-53.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTAÇÃO DE SERVIDORES E DISPONIBILIZAÇÃO DE VIATURAS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese os argumentos apresentados, não se constata a inércia do ente estatal, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes e sopesar as dificuldades orçamentárias e de recursos humanos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária cumulada com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública nº 886-53.2013.811.0101, que julgou improcedente a pretensão posta nos autos.

Irresignado, sustenta o Apelante que ajuizou a presente ação pela ausência efetivo policial e viaturas nas Delegacias de Policia Civil dos Municípios de União do Sul e Cláudia condizentes com a necessidade local, o que prejudica os trabalhos desenvolvidos nos aludidos municípios.

Informa que o pedido consiste na determinação ao Estado de Mato Grosso para remanejar de outras localidades do Estado 03 (três) investigadores de polícia civil para a Delegacia de União do Sul, 04 investigadores de polícia e 02 escrivães para Delegacia de Claudia, além da disponibilização de 2 viaturas picapes uma para cada Município.

Invoca a necessidade de observância ao disposto no art. 144, § 4º da Constituição Federal, norma repetida no art.78 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo atribuição da Polícia Civil a repressão à criminalidade.

Assevera que é notória a falta de recursos humanos a integrarem os quadros da Polícia Civil, o que acarreta imenso prejuízo aos munícipes.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Acentua que a omissão do Poder Executivo, e até do Poder Judiciário, em resolverem a questão enseja violação aos princípios da legalidade e da eficiência.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido. (Id 249008997)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 24909453)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 81254455)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária cumulada com Recurso de Apelação Cível, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública nº 886-53.2013.811.0101, que julgou improcedente a pretensão posta nos autos, consubstanciada na disponibilização de viaturas e lotação/designação de servidores nas Delegacias da Polícia Civil dos Municípios de União do Sul e Cláudia.

Embora se reconheça a força normativa do artigo 144, § 4º da Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio, através também da Polícia Civil,

tenho que não tal dever deve ser analisado dentro do contexto da reserva do possível, em observância aos recursos financeiros do Estado de Mato Grosso.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas e disponibilização dos recursos humanos pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Sem desprezar as relevantes razões apresentadas pelo representante do Ministério Público, sendo evidente a defasagem de profissionais na área da segurança pública, a análise do caso concreto impõe verificar a realidade orçamentaria do Estado de Mato Grosso, tal como consignou a douta Magistrada.

A propósito, a douta Procuradoria Geral de Justiça, assim se manifestou:

“Dúvidas não há quanto a defasagem de profissionais na seara da segurança pública, principalmente no Estado de Mato Grosso, com sua dimensão colossal, todavia, o remanejamento de profissionais para as localidades de Cláudia e União do Sul, por força de uma determinação judicial, por certo, infringiria o princípio constitucional da separação de poderes, até porque pode comprometer a segurança de outra municipalidade.

Apesar da essencialidade do serviço, é necessário preservar e respeitar o planejamento da Polícia Judiciária Civil, e da própria Secretária de Justiça do Estado.

Além disso, a medida postulada invade questões atreladas a limitações orçamentárias que dificultam sobremaneira a efetivação de direitos fundamentais e sociais previstos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Por certo, o Poder Executivo, aqui tratado como Estado de Mato Grosso, no exercício do poder discricionário, é o responsável por verificar, a conveniência e a oportunidade de serem realizados atos de Administração, desde que, sua omissão não gere prejuízos consideráveis à sociedade, expondo-a um estado de beligerância e a própria sorte, em verdadeira afronta à Constituição.

Ou seja, a efetivação dos direitos fundamentais e sociais não se encontra condicionada à conveniência política do administrador público, devendo ser efetivada mediante a realização de políticas públicas, que assegurem a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Em vista disso, a atuação do Poder Judiciário fica condicionada, de forma excepcional, quando verificado que à concretização da dignidade humana não estiverem implantados, em razão de programas governamentais sem relevância, sob pena de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Portanto, não ficou demonstrado a omissão do Estado na situação revelada nos autos, até porque nos últimos anos houve realização de concurso público na Polícia Civil visando amenizar os sérios problemas já narrados nas linhas acima, o que impossibilita a reforma da decisão guerreada.” (
id
81254455)

Ademais, recentemente, a Administração estadual publicou Edital de concurso público para seleção de pessoal para área da segurança pública, o que afasta a omissão do Requerido, ora Apelado, uma vez que está viabilizando a contratação de novos servidores, os quais, com certeza, dentro do poder discricionário da Administração, devem ser lotados nas Comarcas que apresentam mais defasagem de mão de obra.

Tais fatos são relevantes, para demonstrar que o Poder Público não está inerte.

Assim, não se verifica a omissão constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, para determinar a lotação de servidores e a disponibilização de viaturas às Delegacias instaladas nos municípios de Claudia e União de Sul.

Dessa forma, ausente a inércia estatal, a medida de urgência não se justifica.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, INVESTIGADORES E ESCRIVÃES PARA O MUNICÍPIO DE COLÍDER – DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA – QUADRO DE SERVIDORES INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE INVESTIGADORES E ESCRIVÃES, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 20 E 21, AMBOS DA LINDB – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que durante a tramitação da Ação Civil Pública, o Estado de Mato Grosso realizou o concurso público para o provimento de cargos públicos de delegado, bem como, atualmente, o quadro de investigadores e escrivães da Delegacia Civil do Município de Colíder aumentou, conclui-se que a suposta omissão, por parte do ente público, não está caracterizada, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário na administração daquele órgão, especialmente em razão do impacto orçamentário que ocasionará.” (TJMT, NU: 0001258- 50.2014.8.11.0009, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728), Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, Data da sessão: Cuiabá-MT, 14/09/2020)

Registro, ainda, que a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos seja financeiro ou humano, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022